Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701553-98.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA HELENA BEZERRA, FERNANDO ANTONIO BEZERRA TOLLENDAL PACHECO AGRAVADO: PATRICIA STEIN TOLLENDAL PACHECO RÉU ESPÓLIO DE: FERNANDO ARTHUR TOLLENDAL PACHECO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Em resposta ao despacho de Id. 78006523, os agravantes solicitaram nova suspensão do Agravo (Id. 76653749) para permitir a formalização de acordo no Inventário no 0714251-70.2024.8.07.0001, que permanece suspenso conforme decisão de 17/11/2025. Diante disso, suspendo o presente recurso por mais 30 dias, em alinhamento com a decisão de Id. 231889609 no inventário. Findo o prazo, as partes devem informar o retorno do andamento dos autos de origem ou a formalização do acordo. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora